Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-26.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000622-26.2021.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: FATIMA FERNANDA DA SILVA.
Recorrida: PAGSEGURO INTERNET LTDA.
Data do Julgamento: 18/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE CASHBACK – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA - INOCORRÊNCIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Consumidor que alega ter sido vítima de propaganda enganosa pela empresa recorrida, afirmando que a propaganda fornecia informações erradas quando da aquisição do cashback, contudo, deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I do CPC).
2- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.
3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000622-26.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (RECORRENTE), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE CASHBACK – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA - INOCORRÊNCIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Consumidor que alega ter sido vítima de propaganda enganosa pela empresa recorrida, afirmando que a propaganda fornecia informações erradas quando da aquisição do
cashback
, contudo, deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I do CPC).

2-

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.

3-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2022